Tribunal: TJES
Processo: 5005684-12.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005684-12.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL SIMOES DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: MURILO QUINTAS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005684-12.2021.8.08.0024

RECTE.:
SABRINA KESSIA LAEBER ZAMPIROLI

RECDO.:
MURILO QUINTAS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÉBITOS. ALUGUÉIS. TAXA DE PINTURA. MULTA. DEMAIS DESPESAS. PEDIDO CONTRAPOSTO. CONDENAÇÃO DO REQUERENTE NA FORMA DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL ANTE COBRANÇA DE DÉBITO EFETIVAMENTE QUITADO. AUSÊNCIA MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8126395. Contrarrazões em (Id. 8126400) estando o recorrido assistido de advogado desde a fase primeva da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8126395), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão,
ainda que impugnado pelo recorrido
.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 8126384), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
POSTO ISSO, nos autos do processo 5005684-12.2021.8.08.0024,
JU
LGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida SABRINA KESSIA LAEBER ZAMPIROLI a pagar ao autor MURILO QUINTAS SANTOS:
1.
o valor de R$ 86,66 (oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) referente a dois dias de aluguel em dezembro de 2020, com a incidência de multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local ambos a contar do vencimento (10/12/2020);
2.
o valor de R$ 75,88 (setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) referente ao
s
encargos pelo atraso no pagamento do aluguel vencido em 10/12/2020, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, ambos a contar de 11/02/2021;
3
a reembolsar a quantia de R$ 154,89 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) referente à conta de energia elétrica vencida em 05/01/2021, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso (11/01/2021). Por fim, JULGO PARCIALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que CONDENO o autor MURILO QUINTAS SANTOS a indenizar a requerida SABRINA KESSIA LAEBER ZAMPIROLI o valor de
R$ 3.168,80 (três mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos)
com a incidência de ju
ros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.
”

Trata-se de
ação de
cobrança,

em que
o autor, ora recorrido, entabulou
contrato de locação com os requeridos e que teriam abandonaram o imóvel 1 (um) mês antes do término de vigência do contrato, requerendo na prefacial a condenação dos demandados na monta de
R$ 6.195,21 referente a reparo no imóvel, chaves
novas
, aluguéis
inadimplidos
e
demais
encargos,
como taxa de pintura e multa contratual
.

A Recorrente

em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
para que se
condene o recorrido/requerente no que prevê o Art. 940 do Código Civil pois o mesmo ajuizou a presente demanda requerendo o pagamento de três débitos devidamente quitados, quais sejam: R$ 1.404,37
(mil quatrocentos e quatro reais e trinta e sete centavos)
referente ao aluguel indevidamente cobrado referente ao período de 05/12/2020 a 05/01/2021; R$ 2.800,11
(dois mil e oitocentos reais e onze centavos)
referente a multa contratual
e R$ 291,11 (duzentos e noventa e um reais e onze centavos) referente a fiação, luz, rosca torneira e mão de obra.

Nesse tópico, insta registrar que na r. sentença recorrida, julgou-se parcialmente procedente o pedido contraposto, que é o mesmo que aqui se pretende, conforme exposto na segunda parágrafo desta fundamentação, condenando o recorrido
a pagar à recorrente o montante de
R$ 3.168,80 (três mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos) porque se trataria de cobrança de débito comprovadamente pago. Contudo, o recorrido opôs embargos de declaração (Id. 8126387) que foi acolhido, conforme decisão em
I
d. 8126392, reformando, em parte a r. sentença embargada para julgar totalmente improcedente o pedido contraposto
.

Coleciono trecho do julgado:

DECISÃO (ID. 8126392)

(...)

Compulsando os autos, observo que possui razão a parte embargante quanto à existência de referido erro material, porquanto o extrato bancário Id. 29143182 de fato se refere a fevereiro de 2020, e não a fevereiro de 2021, não servindo, portanto, como prova de quitação do débito discutido nos autos.

Revisitando o provimento impugnado, corrijo a inexatidão material verificada na sentença, pelo que me valho da disposição do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil para, assim, substituir a parte dispositiva que passa a ser:

POSTO ISSO, nos autos do processo 5005684-12.2021.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida SABRINA KESSIA LAEBER ZAMPIROLI a pagar ao autor MURILO QUINTAS SANTOS:

a) o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) referente a ao aluguel com vencimento em 10/12/2020, com a incidência de multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local ambos a contar do vencimento (10/12/2020);

b) o valor de R$ 86,66 (oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) referente a dois dias de aluguel com vencimento em 10/01/2021, com a incidência de multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local ambos a contar do vencimento (10/01/2021);

c) o valor o valor de R$ 118,00 (cento e dezoito reais) referente a última parcela da taxa de pintura, com a incidência juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local ambos a contar do vencimento;

d) a reembolsar a quantia de R$ 154,89 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) referente à conta de energia elétrica vencida em 05/01/2021, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso (11/01/2021).

Por fim,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO,
resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

C
om efeito, em que pese as alegações recursais
,
importante destacar que a matéria se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da edição do Tema Repetitivo nº. 622, julgamento do REsp. 1.111.270/PR, que reconhece a imprescindibilidade da demonstração da má-fé do credor
.

Veja-se

RECURSOS ESPECIAIS - DEMANDA POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS A CONSÓRCIO E A RESPECTIVA RESTITUIÇÃO DOS VALORES - ACÓRDÃO ESTADUAL QUE CONSIDEROU INCIDENTES JUROS DE MORA, SOBRE OS VALORES REMANESCENTES A SEREM DEVOLVIDOS AOS AUTORES, DESDE O 31º DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL, BEM COMO APLICOU A SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ATUAL ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) EM DETRIMENTO DO DEMANDANTE QUE NÃO RESSALVARA OS VALORES RECEBIDOS. 1. Insurgência dos consorciados excluídos do grupo. 1.1. Controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC):
A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.

1.2. Questão remanescente. Apesar do artigo 1.531 do Código Civil de 1916 não fazer menção à demonstração da má-fé do demandante,
é certo que a jurisprudência desta Corte, na linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal orientação explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo Codex revogado.

Precedentes. 1.3. Caso concreto. 1.3.1. A Corte estadual considerou evidente a má-fé de um dos autores (à luz das circunstâncias fáticas constantes dos autos), aplicando-lhe a referida sanção civil e pugnando pela prescindibilidade de ação autônoma ou reconvenção. 1.3.2. Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte acerca da via processual adequada para pleitear a incidência da sanção civil em debate. Ademais, para suplantar a cognição acerca da existência de má-fé do autor especificado, revelar-se-ia necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016)
(
grifos nossos)

Elenco também a tese firmada no Tema Repetitivo nº 622:

A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.

(
grifo nosso)

J
urisprudência deste Eg. Tribunal nesse
viés
:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DÍVIDA PAGA RECONHECIMENTO DO REQUERENTE RESTITUIÇÃO EM DOBRO

ART. 940, DO CÓDIGO CIVIL MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA SANÇÃO NÃO APLICÁVEL
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Segundo entendimento cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.111.270/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a aplicação da sanção de restituição em dobro para aquele que demanda dívida já paga depende da comprovação da má-fé do requerente. 2. No caso dos autos o IPAJM não demandou por dívida sabidamente já adimplida, o que ensejaria a sua condenação nas sanções do artigo 940, do Código Civil, mas sim por débito que julgava pendente, o que não se afigura suficiente à comprovação da má-fé.
3. A ausência de má-fé é corroborada pela postura da autarquia após a apresentação da defesa pela parte requerida, que reafirmou a efetivação do pagamento em momento anterior à propositura da ação, que somente restou ajuizada devido a uma alegada inconsistência do sistema de controle de arrecadação. 4. O mesmo fundamento merece incidência no que concerne à condenação por litigância de má-fé imposta pelo órgão a quo , já que inexistem provas de que a atuação da requerente se deu de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte requerida. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES – APL: 00392821820168080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 07/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2019) (grifos nosso)

Nesse ínterim, é certo que a presunção de boa-fé se trata de princípio geral de direito universalmente aceito, conquanto sempre presumida e, lado outro, a má-fé deve ser provada.

Em análise criteriosa dos autos bem como das argumentações de ambos os polos, não vislumbro má-fé do autor nas cobranças impugnadas pela recorrente, como também fora o entendimento firmado pelo Ilmo. Sentenciante. O requerente, vez recorrido, se atentou estritamente as condições contratuais estabelecidas e o que cobrou da requerida e que fora negado provimento, se deu por, ora previsão contratual, ora por recebio ocasionado por comportamento imprevisível da demandada, como, por exemplo, celebração de contrato de aluguel pelo marido da mesma em outro estado.

Assim, por toda fundamentação, entendo que a manutenção da r. sentença como exarada é a medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a
r.
sentença
recorrida
.

CONDENO

a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em
20%
(vinte por cento)
no valor da condenação, na forma do Art. 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, por força da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)